Tribunal: CARF
Processo: 13707.001782/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. SUMULA CARF 68
Nos termos da Súmula CARF 68, a Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Assim, o não oferecimento à tributação de valores pagos, como compensação orgânica e adicional por tempo de serviço consiste em omissão de rendimento.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.001782/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.526 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
CARIOLANDO MORAIS DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE
COMPENSAÇÃO ORGÂNICA E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. SUMULA CARF 68
Nos termos da Súmula CARF 68, “a Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção
nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física”.
Assim, o não oferecimento à tributação de valores pagos, como compensação
orgânica e adicional por tempo de serviço consiste em omissão de rendimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.001782/2008-54
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.526 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.001782/2008-54

Trata-se de recurso voluntário (fls. 45 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro II (fls. 38 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito
tributário, em razão de omissão de rendimentos do trabalho por conta de adicional por tempo de
serviço, bem como sobre a gratificação de compensação orgânica.
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o processamento da declaração de
ajuste, por omissão de rendimentos recebidos.
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando primordialmente o
inciso III do art 1° da Lei 8.852/94, o qual, segundo alega, enumera hipóteses que
excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto de renda sobre a pessoa
fisica e, assim, a Secretaria da Receita Federal deveria rever o lançamento.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 22/05/2009 (fls. 44), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 08/06/2009 (fls. 45 e ss).
Preliminarmente, requer a desconsideração dos valores não tributáveis, que se
referem ao Adicional por tempo de Serviço, que foram incluídos ilegalmente, conforme
estatuído no art. 1°, III, da Lei 8.852/94, uma vez que os mesmos foram indevidamente incluidos
nos rendimentos tributáveis, conforme relatado ulteriormente, para que assim, possa fazer nova
apuração do imposto devido, adequando-o de forma justa e legal.
Assinala que de acordo com a Lei Federal n° 8.852/94, em seu art. 1°, inciso III,
o IMPOSTO DE RENDA NÃO PODE INCIDIR nas seguintes parcelas dos vencimentos dos
MILITARES / SERVIDORES CIVIS - Três Poderes (e ainda, Estadual e Municipal) entre outras:
Gratificação de tempo de serviço; gratificação ou adicional natalino, ou 13° Salário,
Compensação Orgânica e Salário Família.
Pede o cancelamento da autuação
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.526 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.001782/2008-54

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
O Recorrente insurge-se contra o lançamento por omissão de rendimentos de
trabalho.
Examinando a instrução processual, o Colegiado de Piso assinalou que:
O Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, define no artigo 43 o imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
A Lei 7.713/88, em seu art 3°, § 1°, dispõe que o imposto incidirá sobre o rendimento
bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as
disposições dos artigos 9° a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o § 4° do art 3° da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o beneficio
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins de
incidência do imposto de renda da pessoa fisica, por serem isentos ou não tributáveis.
Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1°, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu artigo
1°, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da pessoa fisica.
O artigo 1° da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo porque, lei
que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6° do artigo 150 da CF/88, ou
seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada espécie
tributária.
As alíneas de “a” até “r” no inciso III do art 1° da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa fisica, em outras palavras, não determinam sua exclusão do
rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa fisica, mas sim,
repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos da Lei
8.852/94.
(...)
Cumpre esclarecer que, no que tange à isenção, a legislação tributária deve ser
interpretada literalmente, por força do art ll 1 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.526 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.001782/2008-54

(...)
No mesmo sentido dessa decisão, a Superintendência Regional da Receita Federal da 7”
Região Fiscal proferiu solução de consulta formulada pelo SIND-JUSTIÇA - Sindicato
dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro acerca da tributação das
parcelas referentes ao abono natalino (l3.° salário), ao abono de 1/3 das férias e ao
adicional por tempo de serviço, face ao artigo l.° da Lei n.° 8.852/1994, da qual
transcrevo parte dos fundamentos:
“9. Em face da legislação pertinente à matéria, em que pese o artigo 1. " da Lei n.°
8.852/1994 tenha excluído do conceito de remuneração - soma dos vencimentos com os
adicionais de caráter individual, demais vantagens, nestas compreendidas as relativas
à natureza ou local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei n.° 8.112/1990, ou outra
paga sob o mesmo fundamento (..) - entre outras, as parcelas relativas à gratificação
natalina, ao adicional por tempo de serviço e ao abono de 1/3 das férias, não havendo
lei tributária especifica que reconheça tais rendimentos como isentos e não-tributáveis,
devem eles ser computados para fins de incidência do imposto de renda na fonte,
ressalvados o momento e a forma de apuração, já anteriormente descritos,
concernentes à tributação exclusiva na fonte da gratificação natalina. " (Solução de
Consulta SRRF 7° RF/Disit n” 214, de 25/05/2005)
Por fim, esclareça-se que houve a apresentação de declaração retificadora na qual a
fiscalização constatou omissão de rendimentos. Dessa forma, havendo previsão legal
para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta de declaração ou de declaração
inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de
26/03/1999 RIR/ 1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN), deve ser mantido o lançamento.
Correta a Decisão do Julgador de 1a Instância, acolhidos seus fundamentos como
razão de decidir.
A orientação firmada no CARF é no sentido de que a Lei 8.852/1994 não
estabelece hipóteses de isenção, na medida em que versa sobre aspectos remuneratórios dos
servidores públicos nela especificados.
Súmula CARF no 68
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, incide imposto de renda sobre o adicional por tempo de serviço, bem
como sobre a gratificação de compensação orgânica.
Estas verbas não estão beneficiadas por norma de isenção.
Aplicado entendimento sumulado, resta mantida a autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

É como voto.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.526 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.001782/2008-54

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 71
DF CARF MF
Original